Tribunal: TJSP
Processo: 1001683-15.2019.8.26.0576
Classe: Agravo Regimental Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE INDEFERIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE INDEFERIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Patrimônio incompatível com o benefício pretendido.
RECURSO IMPROVIDO.